Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-64.2022.8.11.0005
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000579-64.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MANOEL CICERO DA SILVA - CPF: 033.448.994-65 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS EM POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. ALEGADAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por município para ressarcimento de danos causados em poste de iluminação pública em decorrência de acidente de trânsito ocorrido em rodovia estadual.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o município possui legitimidade para cobrança de danos em poste de iluminação pública localizado em rodovia estadual; e (
ii
) saber se a alegação de condições climáticas adversas e presença de óleo na pista configuram excludentes de responsabilidade civil capazes de romper o nexo de causalidade.

III. Razões de decidir

3.
A iluminação pública constitui serviço de interesse local de competência municipal, conforme art. 30, inciso V, da Constituição
da República
, mesmo quando localizada em rodovia estadual. O município que arcou com os custos de substituição do equipamento danificado possui legitimidade para pleitear o ressarcimento.

4.
As alegadas excludentes de responsabilidade não restaram demonstradas nos autos. A presença de óleo na pista não foi registrada no boletim de ocorrência nem comprovada por prova pericial. Condições climáticas adversas não constituem caso fortuito excludente, cabendo ao condutor adequar a velocidade às condições da via e do tempo.

5.
O dever de cuidado objetivo imposto aos condutores não é afastado por eventuais deficiências na sinalização viária. Para configuração de culpa concorrente, seria necessária prova cabal das alegadas deficiências e sua efetiva contribuição para o evento danoso, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso não provido.

Tese de julgamento: "O condutor de veículo que colide com poste de iluminação pública responde pelos danos causados, não constituindo excludentes de responsabilidade as condições climáticas adversas não comprovadas por prova pericial ou as eventuais deficiências na sinalização da via que não demonstrem efetiva contribuição causal para o evento danoso."

------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 30, inciso V; CPC,
arts
. 373, inciso II, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SE, AC 00110869420208250001, Rel. Des. Ricardo Múcio Santana de A. Lima, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
MANOEL CICERO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
(MT)
que
, nos autos da a
ção de
c
obrança nº 1000579-64.2022.8.11.0005
,
julgou procedentes os pedidos formulados pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
(MT)
.

Em suas razões recursais,
a parte

a
pelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Município, sob o argumento de que a rodovia é estadual. No mérito, alega a inexistência de culpa, atribuindo o acidente a fatores externos (chuva torrencial e óleo na pista), que teriam provocado a perda do controle do veículo, configurando caso fortuito.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença
(Id.
339999868
)
.

O órgão ministerial apresentou parecer no Id.
340705894
, apontando a inexistência de
interesse público que legitimaria a
sua
intervenção
na hipótese.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE ATIVA
.

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início,
a parte

a
pelante sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Município, sob o argumento de que a rodovia é estadual.

Todavia, e
mbora a via (MT-240) seja de jurisdição estadual, a infraestrutura de iluminação pública é, por força do Art. 30,
inciso
V, da
Constituição
da República
, serviço de interesse local de competência municipal.

Ademais,
denota-se dos documentos que instruem a inicial de cobrança, que
o Município de Diamantino
(MT)
colacionou aos autos notas de empenho e ordens de pagamento que comprovam que o ente municipal arcou com os custos da substituição do poste.

Nesses termos
, o desfalque patrimonial ocorreu no erário municipal, o que legitima sua pretensão ressarcitória.

Rejeito
, portanto,
a preliminar.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de
r
ecurso de
a
pelação interposto por
MANOEL CICERO DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino
(MT)
que
, nos autos da a
ção de
c
obrança nº 1000579-64.2022.8.11.0005
,
julgou procedentes os pedidos formulados pelo
MUNICÍPIO DE DIAMANTINO
(MT)
.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação d
a
ausência de responsabilidade civil do apelante em razão de circunstâncias excepcionais configuradoras de caso fortuito externo, incluindo condições climáticas adversas, ausência de sinalização adequada e falta de manutenção da via, circunstâncias que teriam rompido o nexo de causalidade entre a conduta do motorista e o resultado danoso.

Pois bem.

In
casu
,
o

d.
magistrado de primeiro grau condenou o réu ao pagamento de
R$ 6.438,00 (seis mil quatrocentos e trinta e oito reais)
, a título de danos materiais, em razão da destruição de um poste de iluminação pública em acidente ocorrido na rodovia MT-240, em 20/02/2022.

O Boletim de Ocorrência registra a declaração do próprio condutor no sentido
de que
“veio a perder o controle do veículo e chocar contra o poste de energia”
(Id. 339999411 – Pág. 02).

A tese de defesa fundamenta-se na existência de óleo na pista e chuva intensa. Contudo:
(i)
Quanto ao óleo:
Não há nenhum registro desse fato no Boletim de Ocorrência elaborado pela autoridade policial no local, nem prova pericial que o sustente.
(
ii
)
Quanto à chuva:
Condições climáticas adversas não constituem caso fortuito excludente. Pelo contrário, o Código de Trânsito Brasileiro determina que o condutor deve adequar a velocidade às condições da via e do tempo. Se a pista estava escorregadia por causa da chuva, cabia ao réu reduzir a velocidade para manter o domínio do veículo.

A responsabilidade pela conservação e sinalização de rodovias não afasta o dever de cuidado objetivo imposto a todos os condutores. Ainda que se admitisse a existência de eventuais deficiências na sinalização viária,
conforme pontuado pelo d. juízo
a quo
,
tal circunstância não teria o condão de excluir integralmente a responsabilidade do condutor, podendo, quando muito, ensejar discussão acerca de eventual culpa concorrente.

Contudo, para o reconhecimento da culpa concorrente, seria necessária prova cabal e específica das alegadas deficiências, demonstrando-se sua contribuição efetiva para a ocorrência do evento danoso. Tal demonstração não se verificou nos autos, permanecendo as alegações defensivas no plano das meras conjecturas.

Assim, não tendo o réu se desincumbido do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (
CPC, a
rt. 373,
inciso
II), a manutenção do dever de indenizar é medida que se impõe. O valor de R$ 6.438,00 está devidamente lastreado em orçamentos e notas fiscais de mercado, não tendo sido impugnado especificamente quanto aos itens substituídos.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM POSTE. DANIFICAÇÃO NA ESTRUTURA E NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO
. DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

– Cabe ao proprietário de veículo que colidiu com poste de iluminação pública demonstrar o fato excludente de sua responsabilidade ou pagar os danos causados
à concessionária, o que não ocorreu no caso dos autos;

–

Recorrente que juntou aos autos boletim de ocorrência, orçamentos, comprovação da propriedade do veículo, em como imagens do acidente. (Apelação Cível Nº 202100823433 Nº único: 0011086-94.2020.8.25 .0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ricardo Múcio Santana de A. Lima - Julgado em 26/08/2021)
”.

(TJ-SE - AC: 00110869420208250001,
Rel. Des.
Ricardo Múcio Santana de A. Lima,

2ª
Câmara Cível
,

j. em
26/08/2021)
.
[sem destaque no original].

Conclui-se, portanto, que a
sentença
recorrida se
encontra em perfeita sintonia com os elementos probatórios constantes dos autos e com os princípios jurídicos aplicáveis à espécie, não merecendo nenhum reparo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em observância ao
a
rt. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
em
1%
do
valor da condenação, suspensa a exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026